Tribunal: TCU
Processo: 022.619/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de processo de Representação, na fase de exame das alegações de defesa sobre as irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  Fundeb transferidos a munícipio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de processo de Representação (TC Processo 031.969/2015-1 ), que tratou das irregularidades então noticiadas na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb transferidos ao Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM, nos exercícios de 2013 e 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Câmara de Vereadores do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Mariolino Siqueira de Oliveira, Sebastião Ferreira de Moraes, Carlos Eduardo Mota e Francisco Gaspar Gomes, bem como das empresas Raimundo Quirino Calixto - ME, F. de C. Calil - EPP e Imafer Indústria Amazonense de Ferramentaria Ltda. - EPP, e condená-los, na forma adiante indicada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, ex-Prefeito: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.000,00 22/11/2013 4.000,00 17/04/2014 5.000,00 23/04/2013 10.000,00 03/05/2013 5.052,50 10/05/2013 8.000,00 06/06/2013 23.010,00 02/07/2013 11.125,38 11/07/2013 13.605,90 08/08/2013 25.000,00 13/12/2013 19.000,00 13/03/2013 15.000,00 28/03/2013 28.000,00 15/03/2013 13.000,00 09/05/2013 29.000,00 03/07/2013 3.135,00 10/07/2013 10.000,00 18/07/2013 4.313,00 28/03/2013 6.840,00 10/12/2013 4.313,00 28/03/2013 6.840,00 10/12/2013 10.000,00 19/04/2013 32.000,00 02/07/2013 30.000,00 12/07/2013 20.000,00 17/07/2013 30.000,00 06/08/2013 32.000,00 19/08/2013 5.101,50 04/07/2013 2.840,00 08/08/2013 2.020,00 08/08/2013 4.206,00 12/08/2013 4.558,10 09/08/2013 5.481,50 06/12/2013 14.250,00 26/08/2013 15.000,00 29/08/2013 14.474,96 30/08/2013 1.824,00 22/11/2013 6.000,00 29/10/2013 60.000,00 13/12/2013 60.000,00 28/03/2014 22.099,85 08/04/2014 6.468,60 24/04/2014 20.000,00 28/03/2013 10.000,00 18/12/2013 3.116,00 10/07/2013 3.678,88 26/08/2013 2.519,45 10/04/2014 2.519,45 16/04/2014 1.281,74 04/06/2014 1.281,74 04/06/2014 20.000,00 11/07/2013 25.000,00 07/04/2014 30.352,30 20/05/2014 136.000,00 23/05/2014 9.2.2. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, ex-Prefeito, solidariamente com o Sr. Sebastião Ferreira de Moraes, ex-Secretário de Finanças do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 10.000,00 15/03/2013 9.2.3. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, ex-Prefeito, solidariamente com o Sr. Carlos Eduardo Mota, ex-Secretário de Esportes do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 22.099,85 08/04/2014 9.2.4. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, ex-Prefeito, solidariamente com o Sr. Francisco Gaspar Gomes, ex-Vice-Prefeito do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.625,00 06/05/2014 9.2.5. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, ex-Prefeito, solidariamente com empresa individual Raimundo Quirino Calixto - ME: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 14.490,00 08/01/2014 27.000,00 21/02/2014 30.000,00 16/05/2014 18.350,00 16/05/2014 29.880,00 16/05/2014 40.000,00 17/11/2014 9.2.6. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, ex-Prefeito, solidariamente com empresa F. de C. Calil EPP: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 13.366,00 22/08/2013 13.566,00 17/09/2013 15.000,00 23/10/2013 24.940,00 27/11/2013 65.000,00 13/12/2013 57.000,00 30/01/2014 64.383,20 07/02/2014 22.445,28 11/03/2014 50.000,00 04/06/2014 34.000,00 06/06/2014 30.000,00 10/06/2014 40.000,00 1o/07/2014 56.000,00 05/08/2014 60.000,00 12/08/2014 90.000,00 03/12/2014 9.2.7. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, ex-Prefeito, solidariamente com empresa Imafer Indústria Amazonense de Ferramentaria Ltda. - EPP: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 55.088,85 18/02/2014 43.621,40 20/02/2014 250.121,20 20/05/2014 60.000,00 02/06/2014 10.000,00 1o/07/2014 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir relacionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores adiante indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEIS VALOR (R$) Mariolino Siqueira de Oliveira 300.000,00 Sebastião Ferreira de Moraes 3.000,00 Carlos Eduardo Mota 5.000,00 Francisco Gaspar Gomes 5.000,00 Empresa individual Raimundo Quirino Calixto - ME 25.000,00 Empresa F. de C. Calil EPP 90.000,00 Imafer Indústria Amazonense de Ferramentaria Ltda. - EPP 60.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.